Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.